Tribunal: TJPA
Processo: 0851040-25.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851040-25.2022.8.14.0301

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

APELADO: CLEBERSON PINHEIRO PENA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇAO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA A INICIAL. GRUPO DE CONSÓRCIO. JUNTADA DE VIA ORIGINAL DO CONTRATO DISPENSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Embora o contrato de participação de consórcio seja título executivo extrajudicial (art. 10, §6º da Lei Nº 11.795/2008), a ele não foi conferido atributo da circularidade, tal qual como ocorreu com a cédula de crédito bancário (art. Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004), estando dispensada a apresentação do original para embasar a ação de busca e apreensão.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
em face da sentença proferida na ação de busca e apreensão, que tramitou na 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada em face de
CLEBERSON PINHEIRO PENA.

A sentença recorrida tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o contrato de alienação fiduciária vinculado ao grupo de consórcio não circula , não é endossável , por isso a jurisprudência é firme no sentido de ser dispensável a apresentação do contrato original. Requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença recorrida.

Sem Contrarrazões a apelação (ID 19604741)

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art.485,I e

VI do CPC.

O recorrente afirma que no caso em comento é dispensável a juntada do contrato original por tratar-se de contrato de alienação fiduciária vinculado ao grupo de consórcio que não circula.

O recurso comporta acolhimento. Explico.

De fato, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1277394/SC
[1]
, de relatoria do Ministro Marco Buzzi, posicionou-se pela obrigatoriedade da apresentação do original da cédula de crédito bancário para instruir ação de busca e apreensão.

A jurisprudência
[2]
desta Corte Estadual também segue a mesma linha de entendimento quanto à necessidade da apresentação da via original da cédula de crédito bancário para instruir a ação de busca e apreensão.

No entanto, o presente caso não se amolda a esses precedentes supracitados. Digo isso porque, apesar de o contrato de financiamento do veículo tenha se efetivado por meio de cédula de crédito bancário, na realidade, trata-se de contrato de participação em grupo de consórcio com cláusula de alienação fiduciária, diferenciando-se, portanto, da cédula de crédito bancário que pode ser transferida mediante endosso.

Assim, embora o contrato de participação de consórcio seja título executivo extrajudicial (art. 10, §6º da Lei Nº 11.795/2008), a ele não foi conferido atributo da circularidade, tal qual como ocorreu com a cédula de crédito bancário (art. Art. 29, §1º da Lei Nº 10.931/2004), estando dispensada a apresentação do original para embasar a ação de busca e apreensão.

3-

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
DOU
-LHE

provimento, para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para seu regular processamento.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 25/06/2024